Tribunal: TJSP
Processo: 1004701-39.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Consumidor. Sentença julgada improcedente. Insurgência do autor. Aquisição de aparelho celular desacompanhado do adaptador de carregamento da bateria. Aplicação do art. 39, V do CDC. Deve-se reconhecer a abusividade da referida prática, configurando-se a venda casada, considerando que imputa ao consumidor extrema desvantagem,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Consumidor. Sentença julgada improcedente. Insurgência do autor. Aquisição de aparelho celular desacompanhado do adaptador de carregamento da bateria. Aplicação do art. 39, V do CDC. Deve-se reconhecer a abusividade da referida prática, configurando-se a venda casada, considerando que imputa ao consumidor extrema desvantagem, impondo-lhe condição à utilização do produto, dado que não é razoável presumir que o consumidor já possui componente compatível com o cabo oferecido junto ao celular. Dano moral não configurado. Embora os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que os danos morais não estão configurados, uma vez que não há qualquer comprovação de ofensa a atributos de sua personalidade, não se tratando de danos morais in re ipsa. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.